Tribunal: STF
Processo: HC 73193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
SENTENÇA-FUNDAMENTAÇÃO    -    IMPUTABILIDADE    PENAL.
Mostra-se  fundamentada  a  sentença que,  ao  encerrar  a diminuição
minima  da pena, remete ao  laudo pericial, neste estando elucidada a
real  situação do  réu, a  meio caminho  de problema  mental de maior
repercussão.
              PENA  - PROGRESSAO  -  CRIMES HEDIONDOS.  Na  dicção da
ilustrada  maioria, em relação  a qual guardo reservas (habeas-corpus
n.  69.657), o  instituto da  progressão do  regime de cumprimento da
pena  não  esta  alcancado  pela  garantia  constitucional  alusiva a
individualização.  A atividade  monocratica ou  em órgão fracionario,
como  e a Turma, faz-se sob a orientação jurisprudencial do Plenário,
sob  pena   de  a   divergencia  intestina   gerar  perplexidade  dos
jurisdicionados  e descrédito para  o órgão  judicante tomado como um
todo.  Ressalva do entendimento  pessoal e projeção de novo ferimento
do  tema, com  fidelidade a  convicção, em  sede propria,  ou seja, a
revelada pelo Plenário.